Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705686-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO ANTONIO VIANA, ROOSWELT DOS SANTOS AGRAVADO: NATALIA GONCALVES BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por LAZARO ANTONIO VIANA e ROOSWELT DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra NATALIA GONCALVES BATISTA: “Intimado para indicar bens à penhora, exequente requereu ao ID113336196 a penhora de 30% dos rendimentos da parte executada junto a sua fonte pagadora. É o breve relatório. Decido. Em que pese as súplicas da parte requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de Piso. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Tribunal, manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida. ( ). DISPOSITIVO Assim, INDEFIRO o pedido de penhora 30% do salário/remuneração do devedor. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o exequente indicar outra medida efetiva à satisfação de seu crédito” (ID 113343421 dos autos de origem n. 0715172-45.2019.8.07.0020). Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que “as reiteradas buscas para a satisfação da obrigação foram frustradas, assim como, quiçá houve manifestação da Agravada apresentando alternativa para satisfação, implicando na apresentação do pedido de penhora sobre o salário, pois será a única forma de tornar minimamente efetiva a jurisdição no que se refere a satisfação dos créditos dos Agravantes". E pedem: "Em face do exposto, os Agravantes pugnam pelo recebimento e provimento do presente recurso para: a) Liminarmente, seja antecipada a tutela recursal e atribuído efeito ativo ao presente recurso, determinando a penhora de 30% do salário da Agravada, o que deverá ser comunicado aos seus empregadores (conforme declaração de IR), para a realização, quais sejam: 1) EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES (EBSERH) CNPJ n. 15.126.437/0001-43 Setor Comercial Sul. Quadra 09. Lote C. Edif. Parque da Cidade. bloco C. Pavmt O1. Cep: 70.308-200. servicos.ebserh@mec.gov.br 2) GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL CNPJ n. 08.942.610/0001-16 Av Area 4 - Setor de Áreas Isoladas Sudoeste. Cep 70.610-200. ailton.jose@pmdf.df.gov.br b) Seja a Agravada intimada para responder aos termos do presente recurso, no prazo legal; c) Ao final, seja dado provimento integral ao presente recurso, reformando a r. decisão de primeiro grau, determinando a realização de penhora de 30% (trinta por cento) do salário da Agravada, até quitação integral da condenação (R$33.308,03 – demonstrativo anexo), considerando que referida importância não afetará a sua subsistência e fara frente aos valores devidos, inclusive, de natureza alimentar”. Preparo regular (IDs 32987359 e 32987360). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, evidenciada a probabilidade do direito alegado. Verifica-se que os agravantes, via cumprimento de sentença, visam receber valor correspondente a obrigação principal e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 2.542,35 (ID 103494574 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: agravada que aufere renda bruta mensal em torno de R$ 8.391,54 - ID 98218965 dos autos de origem. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). A agravada aufere renda bruta mensal em torno R$ 8.391,54 - ID 98218965 dos autos de origem. Ou seja, sua renda mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isto que, já que deve haver, pelo menos, indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre o salário da parte devedora não comprometa gravemente sua subsistência, é que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora no salário da agravada (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 8.391,54 - ID 98218965 dos autos de origem) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (no valor de R$ 2.542,35 - ID 103494574 dos autos de origem), deferindo-se ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites da constrição de forma a não comprometer a subsistência da parte devedora. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer possibilidade de incidência de penhora no salário da agravada para o pagamento do crédito exequendo no que relativo a honorários advocatícios, deferindo ao juízo a quo a avaliação e definição dos limites (percentual) da constrição de forma a não comprometer a subsistência da agravada. Intimem-se os agravantes. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora